Tribunal: STF
Processo: AI 827119
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 544, § 1º, do CPC e dos enunciados das súmulas 288 e 639. 3. Recurso que não demonstrou o desacerto da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.